Tribunal: TJDFT
Processo: 0748335-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748335-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: K &amp; L COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI, KAYLANNE LIMA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora